Tribunal: TJSP
Processo: 2106415-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Concussão
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Insurgência contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pleito de oitiva da testemunha, ora paciente, perante a autoridade policial na Comarca onde reside – Pedido de oitiva do paciente no local onde reside – Razoabilidade – No processo penal a regra, nos termos do art. 222 do Código de Processo Penal, é que a testemunha seja ouvida na Comarca em que reside, regra esta que

Ementa:
HABEAS CORPUS – Insurgência contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pleito de oitiva da testemunha, ora paciente, perante a autoridade policial na Comarca onde reside – Pedido de oitiva do paciente no local onde reside – Razoabilidade – No processo penal a regra, nos termos do art. 222 do Código de Processo Penal, é que a testemunha seja ouvida na Comarca em que reside, regra esta que pode ser estendida ao Inquérito Policial, mormente no atual cenário, marcado pela pandemia do COVID-19 – Ordem concedida confirmando a liminar já deferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2106415-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é paciente ADRIANO JOSÉ DA
MOTA, Impetrantes MARIO GUIOTO FILHO, MELISSA MAYRA DE PAULA
SANCHEZ CURI, RAFAEL CONTE LAGES e BIANCA CRISTINA DA MOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem,
confirmando a liminar deferida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106415-75.2020.8.26.0000 -Voto no 39431 – M
2
Habeas Corpus no 2106415-75.2020.8.26.0000
Autos
de
origem
n°
1501592-16.2019.8.26.0462
e
1500147-26.2020.8.26.0462
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Poá
Impetrantes: Mário Guioto Filho, Melissa Mayra de Paula
Sanches Curi, Rafael Conte Lages
e Bianca Cristina da Mota
Paciente: ADRIANO JOSÉ DA MOTA
Voto no 39431
HABEAS CORPUS Insurgência contra decisão de primeiro grau
que indeferiu o pleito de oitiva da testemunha, ora paciente,
perante a autoridade policial na Comarca onde reside Pedido de
oitiva do paciente no local onde reside Razoabilidade No
processo penal a regra, nos termos do art. 222 do Código de
Processo Penal, é que a testemunha seja ouvida na Comarca em
que reside, regra esta que pode ser estendida ao Inquérito Policial,
mormente no atual cenário, marcado pela pandemia do COVID-19
Ordem concedida confirmando a liminar já deferida.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pelos advogados Mário Guioto Filho, Melissa
Mayra de Paula Sanches Curi, Rafael Conte Lages, em favor de
ADRIANO JOSÉ DA MOTA, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca
de Poá.
Relatam
que
foi instaurado inquérito
policial para investigar a suposta prática dos crimes de lavagem
de dinheiro, estelionato e associação para o tráfico de drogas
pelo irmão do paciente, David Gonçalves Taboadas. Narram que,
instaurado o feito (processo 1501592-16.2019.8.26.0462), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106415-75.2020.8.26.0000 -Voto no 39431 – M
3
autoridade policial apontou que o investigado praticou diversos
crimes no Estado de Minas Gerais, tais como estelionatos contra
empresas
para
financiamento
do
tráfico
de
drogas.
Posteriormente, nos autos 1500147-26.2020.8.26.0462, foi
requerida a expedição de mandado de busca e apreensão, a ser
cumprido na residência de David, que possuiria diversos bens em
nome de terceiros.
O mandado foi, então, expedido pela
autoridade judicial e as buscas realizadas nos endereços do
paciente não resultaram na apreensão de qualquer indício da
prática do crime de tráfico de drogas. A diligência, também, não
resultou na apreensão de qualquer objeto ilícito, sendo
localizados apenas um veículo e um aparelho celular. Diante
disso,
a
defesa
do
paciente
apresentou
documentos
comprovando que todos os bens que possui são de origem lícita,
sendo, inclusive, requerida a restituição do veículo apreendido.
O paciente, após localizar um rastreador
no veículo da família, registrou uma tentativa de concussão
supostamente perpetrada pelos policiais que participam das
investigações, que teriam exigido, de David, o pagamento da
quantia de um milhão de reais para que não fosse instaurado
inquérito policial em seu desfavor. Ocorre que, negado o
pagamento, procedeu-se à instauração do inquérito, que
investiga a suposta prática de crimes por David, no âmbito do
qual ADRIANO, irmão do investigado, foi intimado a comparecer
na delegacia para prestar declarações. Nesse contexto,
sustentam que o paciente possui o direito de alegam que o
paciente possui o direito de ser ouvido em delegacia localizada
na circunscrição em que reside, sendo certo que não deseja
comparecer na unidade em que será ouvido pelas autoridades
que acusa da prática do mencionado crime de concussão.
Assim, requerem, a suspensão da intimação
expedida pela DISE da Comarca de Guarulhos, para oitiva do
paciente, determinando-se a expedição de carta precatória, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106415-75.2020.8.26.0000 -Voto no 39431 – M
4
fim de que seja ouvido em local diverso (fls. 01/20).
Foram prestadas as informações de estilo
(fls. 4560/4562), tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
se manifestado pela concessão da ordem, nos termos
mencionados e confirmada a liminar deferida (fls. 4567/4571).
Relatei.
O presente writ deve ser denegado.
Segundo
informações
prestadas
pela
autoridade impetrada, foi instaurado, aos 17.10.2019, inquérito
policial para apurar a suposta conduta de DAVID GALÇALVES
TABOADAS em relação ao crime de financiamento ao tráfico de
drogas, tipificado no artigo 36, da Lei 11.346/06 e lavagem ou
ocultação de dinheiro, previsto no artigo 1o da Lei 9.613/98 (fls.
01).
Em 07.02.2020, a autoridade policial, em
autos apartados (1500147-26.2020.8.26.0462), solicitou a
expedição de mandado de busca e apreensão de objetos ilícitos
nos seguintes endereços: Avenida Deputado Castro de Carvalho,
no 135, apto 141, bairro Vila São João, nesta Cidade de Poá/SP,
e na Rod. Dom Pedro I, acesso pelo km10, antigo Pesqueiro
Fazendinha Quatro Estações, pertencente à Comarca de
Igaratá/SP (fls. 11/12 do apenso).
O Ministério Público foi favorável ao
pedido (fls. 16/17 do apenso), o qual foi deferido em decisão
fundamentada (fls. 18/19 do apenso). Aos 03.03.2020, foram
apreendidos um aparelho celular da marca Samsung, 02 (duas)
munições e o veículo I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, placas:
HKW0511 (fls. 76/77).A defesa de DAVID solicitou a liberação
do veículo e, na mesma petição, fez outros pedidos não
relacionados à cautelar (fls. 87/114 do apenso), de modo que,
após manifestação ministerial (fls. 242/244 do apenso), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106415-75.2020.8.26.0000 -Voto no 39431 – M
5
decisão foi proferida nos autos principais, sendo juntada uma
cópia no apenso (fls. 247/248 do apenso).
Aos
26.03.2020,
ficou
autorizada
a
liberação do automóvel aos advogados de DAVID, satisfeitos os
requisitos administrativos e comprovada sua propriedade. Foi
indeferido o pedido de trancamento do inquérito policial, por
falta de provas inequívocas de que os policiais que cumpriram a
diligência tenham, sem justo motivo, atirado contra pessoas ou
objetos. Foi determinada a expedição de ofício à Corregedoria
da Polícia Civil, para ciência da suposta prática de crime
cometido por policiais (fls. 4134/4135). Auto de entrega do
veículo (fls. 4161).
Foi acolhida manifestação ministerial e
determinada a quebra de sigilo de dados do aparelho celular
apreendido na chácara do investigado, de propriedade de Carlos
Henrique Ferreira de Souza, porém indeferida a solicitação
quebra de sigilo bancário de Keila Carlos Figueiredo Taboadas,
representada pela autoridade policial (fls. 4200/4201).
A defesa, assistindo ADRIANO JOSÉ
MOTA, solicitou a expedição de carta precatória, para que a
testemunha prestasse depoimento na repartição onde se
encontra radicada, pois ADRIANO, irmão do investigado,
representou junto à Corregedoria Geral da Polícia Judiciária
contra os policiais o senhor delegado e policiais da DISE, de
modo que se sente ameaçado (fls. 4213/4221). O Ministério
Público foi contra o pedido (fls. 4224/4228), que foi indeferido
(fls. 4229).
A defesa pediu a reconsideração da
decisão. Esclareceu que o paciente localizou um rastreador no
veículo da família e registrou uma tentativa de concussão
supostamente perpetrada por policiais que participaram da
investigação. Segundo ADRIANO, os milicianos exigiram de
DAVID a quantia de R$ 1.000.000, 00 (um milhão de reais), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106415-75.2020.8.26.0000 -Voto no 39431 – M
6
fim de que não fosse instaurado inquérito policial.
Como não foi realizado o pagamento, o
paciente, irmão do investigado, foi intimado a comparecer na
delegacia para prestar declarações aos policiais que denunciou
(fls. 4231/4241). A determinação contida no despacho foi
renovada (fls. 4258). Foram impetrados dois Habeas Corpus. No
primeiro, DAVID solicitou o imediato afastamento dos policiais
das investigações relativas ao caso, bem como o trancamento do
inquérito policial. A liminar foi indeferida (fls. 4259/4304).
No segundo, o paciente pediu a suspensão
da intimação expedida pelo DISE da Comarca de Guarulhos, para
sua oitiva, determinando-se a expedição da carta precatória, a
fim de que seja ouvido em local diverso.
A liminar foi DEFERIDA para determinar
que ADRIANO seja ouvido em unidade policial da Comarca em
que reside, qual seja, na Capital, em São Miguel Paulista (fls.
4318/4340).
Os autos aguardam a conclusão das
diligências a serem realizadas pela autoridade policial (fls.
4258).
Em consulta ao sítio deste E. Tribunal de
Justiça, verifico que o magistrado de primeiro grau já expediu
ofício ao Dr. Delegado de Polícia Titular da DISE Delegacia
Seccional de Guarulhos, comunicando a liminar deferida para o
fim de determinar que o paciente abaixo qualificado seja ouvido
em unidade policial da comarca e do bairro onde reside, qual
seja, São Miguel Paulista (fls. 4372).
Pois bem.
É
caso
de
concessão
da
ordem,
confirmando a liminar já deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106415-75.2020.8.26.0000 -Voto no 39431 – M
7
Como se verifica, o paciente não se nega a
comparecer a repartição policial para ser ouvido nos autos do
inquérito instaurado. No entanto, como reside em São Paulo, em
São Miguel Paulista, bem como representou contra funcionários
da delegacia junto à Corregedoria da Polícia Civil, busca que seja
ouvido em local diverso.
Referido pedido, como já analisado na
liminar deferida, é, sim, razoável, não havendo qualquer prejuízo
ao inquérito policial que no presente caso a oitiva do paciente se
dê por carta precatória.
Se no processo penal a expedição de carta
precatória para oitiva da testemunha que mora fora da
jurisdição do local onde ela reside é a regra, nos termos do art.
222 do Código de Processo Penal, é, assim, de se indagar, por
qual razão não seria possível na fase investigativa.
Nesse sentido, julgado do E. Tribunal
Regional Federal da 3a Região:
“PROCESSUAL PENAL: REEXAME NECESSÁRIO
EM HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA.
ASSEGURADO AO PACIENTE NA CONDIÇÃO
DE TESTEMUNHA EM INQUÉRITO POLICIAL O
DIREITO DE SER OUVIDO NA CIDADE EM QUE
RESIDE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 222 DO CPP. I
- Segundo o artigo 222 do CPP, as testemunhas
em processo penal, têm o direito de serem
ouvidas na cidade onde residem, direito que
deve ser estendido ao inquérito policial. II - O
fato da Polícia Federal não possuir sede na cidade
de Mogi das Cruzes/SP, não pode prejudicar o
paciente. Ademais, a sua oitiva por meio de
carta precatória pela Polícia Civil local, não
implicará em prejuízo à instrução do inquérito
policial, uma vez que as perguntas essenciais à
investigação serão encaminhadas à autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106415-75.2020.8.26.0000 -Voto no 39431 – M
8
deprecada. III - O paciente é pessoa simples e
reside na zona rural de Mogi das Cruzes/SP, local
em que exerce a função de caseiro em uma
propriedade, situação que torna ainda mais difícil
e dispendioso o seu deslocamento até a cidade de
São Paulo, para prestar depoimento na Delegacia
de Repressão a Crimes Fazendários. IV -
Irretorquível, pois, a sentença concessiva da
ordem de habeas corpus. V - Recurso oficial
desprovido.” (TRF 3a Região, SEGUNDA TURMA,
ReeNec. - REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL -
718
-
0000891-13.2012.4.03.6133,
Rel.
DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MELLO,
julgado em 14/08/2012, e-DJF3 Judicial 1
DATA:23/08/2012) g.n.

Principalmente diante do atual cenário,
marcado pela pandemia do COVID-19, e das recomendações
concernentes ao isolamento social, com mais razão a adoção da
medida pretendida, em vistas à redução da possibilidade de
contaminação e propagação do vírus.
Destarte, razoável permitir que a oitiva
seja realizada no local em que reside o paciente, de modo a
dispensar seu deslocamento a outra comarca neste momento.
Isto posto, CONCEDO a presente ordem,
confirmando a liminar já deferida, para determinar que o
paciente seja unido na Comarca em que reside, ou seja, a
Comarca da Capital, no bairro de São Miguel Paulista.
EDISON BRANDÃO
Relator